Tribunal: TJDFT
Processo: 0755405-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE DE REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. NON REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SURSIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa com o objetivo de fixar o regime inicial aberto para cumprimento de pena de 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, sem impugnação quanto à autoria e à materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação do regime inicial aberto diante da pena aplicada, mesmo sendo o réu reincidente e possuidor de maus antecedentes; e, (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade ou concessão de suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, revela-se inadequada a fixação do regime inicial aberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44 e 77; LC no 64/1990, art. 1o, I, “e”, item 2.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269.